Tribunal: TJDFT
Processo: 0703047-11.2024.8.07.0007
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0703047-11.2024.8.07.0007 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BRENDA FERREIRA SILVA APELADO: UNIÃO BRASILEIRA DE EDUCAÇÃO CATÓLICA D E C I S Ã O 1. Trata-se de recurso de apelação interposto por Brenda Ferreira da Silva contra sentença (ID 61712074) proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Taguatinga, que, nos autos de ação monitória ajuizada pela União Brasileira de Educação Católica, rejeitou os embargos à monitória propostos pela apelante e julgou procedente o pedido da apelada para reconhecer o título executivo apresentado e fixar o crédito autoral em R$26.266,49 (vinte e seis mil duzentos e sessenta e seis reais e quarenta e nove centavos). Nos embargos à monitória, a embargante pleiteou a concessão de gratuidade de justiça. Após regularmente intimada para juntar aos autos documentos suficientes à comprovação da alegada hipossuficiência (ID 61712072), a recorrente se manteve inerte, razão pela qual o Juízo de origem indeferiu o pedido (ID 61712074). Nas razões de apelação, a embargante assevera que deixou de recolher o preparo recursal com base em entendimento jurisprudencial que afirma não ser necessário o recolhimento no caso de recurso em qual se discute a concessão do benefício da gratuidade de justiça. É o relato do necessário. Decido. 2. Em análise dos autos, sobretudo do recurso interposto, nota-se que não consta dos requerimentos finais da apelação pedido de reforma da sentença especificamente em relação ao indeferimento do benefício da gratuidade de justiça. A simples menção de irresignação na peça processual não cumpre a exigência da impugnação específica aos fundamentos do ato decisório atacado. Conforme se extrai do art. 1.010, III, do CPC, o recurso deve expor as razões de fato e de direito pelas quais se pleiteia a reforma da sentença, a fim de delimitar o âmbito do efeito devolutivo. É nítida, no caso em apreço, a violação ao princípio da dialeticidade, pois, a despeito de mencionar o tema, a apelante não declina os motivos que poderiam impugnar a sentença quanto ao indeferimento do pedido de gratuidade de justiça. Em síntese, não há impugnação quanto ao indeferimento, tampouco motivação para eventual reforma do ato judicial recorrido quanto ao ponto. A propósito, transcreve-se excerto do recurso que trata da gratuidade de justiça: Nos termos do artigo 1.009 do CPC da sentença cabe apelação, preleciona ainda o artigo 1.003 do mesmo diploma legal em seu § 5o que o prazo para interpor o presente recurso e para respondê-lo é de 15 dias e a teor do artigo 1.007 no ato de interposição do recurso de apelação se comprovará o respectivo preparo inclusive porta de remessa e retorno, sob pena de deserção. Neste sentido não há lógica em se exigir que o recorrente primeiro recolha o que afirma não poder pagar para só depois a Corte decidir se faz jus ou não ao beneficio (EREsp 1.222.355/MG, CORTE ESPECIAL, Rel. Min. Raul.Araújo, DJe 25/11/2015). Neste sentido é cristalina a jurisprudência do Tribunal da Cidadania, que reforça a desnecessidade de recolhimento do preparo para recurso que discute o pedido de gratuidade. (...) Ante o exposto requer o recebimento do recurso sem que o apelante seja obrigado a fazer o preparo, sob pena de cerceamento de defesa. Nada a mais a ser acrescido neste tópico cabe destacar que o presente recurso preenche os requisitos de admissibilidade e dever ser conhecido e posteriormente provido. Nesse contexto, vale repetir, não constam as razões e o pedido de reforma da sentença quanto ao indeferimento da gratuidade de justiça. Acrescenta-se não ser possível a emenda de recurso, em razão da preclusão consumativa. Consequentemente, a apelante não é beneficiária da gratuidade de justiça e sequer formulou requerimento hábil para a modificação da situação. Sublinha-se que o Juízo de origem indeferiu o pedido porque, instada a demostrar sua hipossuficiência econômica, permaneceu inerte. 3. Assim, nos termos do art. 932, parágrafo único, do CPC, intime-se a apelante para que, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, comprove o efetivo pagamento do preparo recursal ou efetue o seu recolhimento em dobro, sob pena de deserção, na forma do art. 1.007, § 4o, do CPC. Após, retornem-me conclusos. Publique-se. Intime-se. Brasília, 24 de julho de 2024. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora